Tribunal: TJDFT
Processo: 0732114-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0732114-78.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: JOSEFA AUREA FREIRE, JOYCE LYS FREIRE FEIJO E SILVA, JULIANA FREIRE FEIJO E SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Fundação Sistel de Seguridade Social (Id. 30162445) em face do v. Acórdão Id. 29917433. Intimem-se as Embargadas para contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora